Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600458-79.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600458-79.2024.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600458-
79.2024.6.16.0031, que nos termos dos artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, III da Resolução TSE n.º
23607/2019, julgou desaprovadas as contas do Partido: Partido Progressista - Campo Mourão - PR -
Municipal, relativas às Eleições Municipais 2024 e determinou, outrossim, a suspensão do
recebimento de novas quotas do Fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, pelo período de 01(um) mês, nos termos do art. 25 da Lei 9504/97 c/c art. 74,§ 5º e § 2º,
IV, art. 80 da Resolução TSE 23607/2019 a ser cumprida no ano seguinte que sobrevier ao transito e
julgado. (Prestação de contas eleitorais final do Requerente: Partido Progressistas - Campo
Mourão - PR - Municipal, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, a omissão dos registros das doações e dos gastos eleitorais na prestação de contas
parcial frustrou a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
KARINA PEDROLLO SALVADORI (RECORRENTE)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
RODRIGO SALVADORI (RECORRENTE)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO P.P. DE CAMPO MOURAO
(RECORRENTE)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700479
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700479 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.075

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600458-
79.2024.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO P.P. DE CAMPO MOURAO
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRENTE: KARINA PEDROLLO SALVADORI
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas da
Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas - PP, relativas às Eleições de
2024, no Município de Campo Mourão/PR.
2. A desaprovação se fundamentou na intempestividade dos relatórios financeiros, bem
como na omissão na entrega da prestação de contas parcial, com receitas recebidas e
gastos eleitorais realizados antes do prazo inicial para a prestação de contas parcial,
mas não informados à época.
3. O partido recorrente alega que as inconsistências referem-se a valores módicos e
que a transparência das contas restou cristalina, requerendo a aprovação das contas,
sem ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se o atraso na entrega dos relatórios
financeiros e a omissão de informações na prestação de contas parcial, referentes a
valores expressivos da campanha, comprometem a fiscalização das contas,
justificando a sua desaprovação; e (ii) se, em face das irregularidades, é possível a

Num. 44700479 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O atraso no envio dos relatórios financeiros, atinente a 100% dos recursos
movimentados na campanha, compromete a fiscalização concomitante das contas,
inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A omissão no registro de doações recebidas e gastos realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, abrangendo 100% das receitas
e 99,41% dos gastos, prejudica a transparência das contas e impede a sua aprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros e a omissão de
informações na prestação de contas parcial, referentes a valores expressivos da
campanha, comprometem a fiscalização das contas, justificando a sua desaprovação.
2. Em face de irregularidades que comprometem a transparência e a fiscalização das
contas, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, I e II; Resolução nº
23.607/2019 do TSE, art. 47, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 6º e 7º; art. 36, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060307224, Rel. DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024; TRE-PR, PCE nº 0603357-
17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - CURITIBA – PR, Rel(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani, Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 03/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44700479 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
da Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas - PP, relativas às Eleições de
2024, no Município de Campo Mourão/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 29.050,00, em sua integralidade financeiros,
recebidos de pessoas físicas (ID 44577292).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas da campanha
do partido (ID 44577300), diante das seguintes irregularidades: a) intempestividade dos relatórios
financeiros; e b) omissão na entrega da prestação de contas parcial, com receitas recebidas e
gastos eleitorais realizados antes do prazo inicial para a prestação de contas parcial, mas não
informados à época.
O Juízo da 031ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR desaprovou as contas apresentadas (ID
44577309), considerando que as irregularidades abrangem 100% dos recursos arrecadados.
Em suas razões (ID 44577316), o partido recorrente alega, em síntese, que as inconsistências
referem-se a valores módicos e que a transparência das contas restou cristalina, impondo a
consideração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que inexistiu dolo
ou má-fé por parte dos prestadores. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente
recurso, visando à aprovação das contas, sem ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, entendendo que o percentual expressivo das irregularidades impede a aplicação do
princípio da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas (ID 44623333).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. No mérito, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas contas,
em razão das seguintes irregularidades:
II.i. Atraso dos relatórios financeiros
De início, verificou-se o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, vez que
não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela legislação no que diz respeito à entrega
dos relatórios financeiros, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997,

Num. 44700479 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08
reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, os artigos 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997 e artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE assim estabelecem:
Lei das Eleições:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se

Num. 44700479 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros devem ser apresentados
à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso, com o fim de dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras de campanha.
Na espécie, em que pese as doações tenham sido recebidas pelo partido prestador em
13/06/2024, 14/06/2024, 21/06/2024, 24/07/2024, 06/08/2024, 08/08/2024, 12/08/2024 e
15/08/2024, os relatórios financeiros correspondentes foram registrados somente quando da
entrega da prestação de contas final retificadora, em 08/05/2025.
Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das contas, devendo ser analisado
cada caso específico. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
LANÇADAS
NO
SPCE.
NOTA
FISCAL
LOCALIZADA.
COMPROVAÇÃO
DA
DESTINAÇÃO
DOS
RECURSOS.
DOAÇÃO
ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO
FEFC.
RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
UTILIZADOS
NA
CAMPANHA.
RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

Num. 44700479 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de contas.
2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas
arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.
3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas,
mera impropriedade.
4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o
valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta
transferência hábil a comprovar o recolhimento.
5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na
análise da prestação de contas.
6. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

No entanto, a intempestividade no envio dos relatórios financeiros, de doações que correspondam
a valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a fiscalização concomitante das
contas, ensejando a sua desaprovação.
No caso, o atraso no envio dos relatórios financeiros, atinente a 100% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 29.050,00), inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois compromete a análise das contas, mostrando-se acertada
a sentença recorrida neste ponto.

II.ii. Omissão de receitas e de despesas e realização de gastos antes da prestação de
contas parcial:
Constou do parecer conclusivo apontamentos relativos à omissão no registro de doações
recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época.
Acerca da falta de entrega da prestação de contas parcial, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),

Num. 44700479 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(..)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser apresentada à Justiça
Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim de garantir a transparência
da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Na espécie, constou no parecer conclusivo informação sobre o recebimento de doações e a
realização de despesas em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no artigo 47 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
a) doações recebidas
b) gastos realizados

Num. 44700479 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08
O partido prestador limitou-se a afirmar que as receitas e despesas foram devidamente
consignadas na prestação de contas final retificadora.
Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da data de
realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE
CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE
NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL
GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE
DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de
regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.
2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação
financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva
dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do
serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição
genérica se mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à

Num. 44700479 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.
7.
Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o
acompanhamento concomitante da movimentação financeira realizada na
campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.
8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024 - Grifamos)

Em outro julgado, esta corte entendeu que a omissão na prestação de contas parcial, acima de
10% dos recursos movimentados na campanha, enseja, por si só, a desaprovação das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
SPCE
E
EXTRATOS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÕES
E
GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte. 3. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada, o que impõe
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 4. A regularidade da realização de gastos com combustíveis
exige a declaração da cessão ou da locação dos veículos abastecidos na prestação
de contas. 5. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por
meio da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 6. A não apresentação de documentos aptos a
regularidade dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja
a sua devolução ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 8.

Num. 44700479 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08
Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha enseja, por si só, a desaprovação das contas. 9. A existência de
dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave, capaz de comprometer a regularidade das
contas.10. Os valores do Fundo Partidário eventualmente não utilizados constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao respectivo órgão partidário, para a
conta bancária destinada à movimentação desses recursos. 11. Prestação de contas
na qual se apurou irregularidades que percentual elevado dos recursos
movimentados (61,16%), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional e depósito ao partido. (PCE nº 0603357-
17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - CURITIBA – PR; Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani; Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 03/04/2024)

Desse modo, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor
das operações informadas intempestivamente abrangem 100% das receitas e 99,41% dos
gastos, de forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas.
III. Em conclusão, mister o desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença que
desaprovou as contas prestadas.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas em Campo
Mourão/PR, mantendo a sentença que julgou as contas desaprovadas.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600458-
79.2024.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA DO P.P. DE CAMPO MOURAO,
RODRIGO SALVADORI, KARINA PEDROLLO SALVADORI- Advogado do(s) RECORRENTES: do(a)
RECORRENTE: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - PR14501-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR

Num. 44700479 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293789600000043639396
Número do documento: 25082409293789600000043639396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:06:08
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025